Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §§ 3o E 5o, DO CPC/15. RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU. PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA À METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC/15. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais ali estabelecidos, assim como o critério de escalonamento previsto no § 5o do mesmo dispositivo.

2. No caso de se observar estritamente os requisitos previstos no § 4o do art. 90 do CPC/15, quais sejam, reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, o fato de a sentença extinguir o feito sem resolução do mérito não pode consistir em um óbice para a redução pretendida, até mesmo porque inexiste ressalva expressa nesse sentido no aludido dispositivo. Precedentes.

3. No caso concreto, em razão da purgação integral da mora, reputa-se devido o benefício de redução dos honorários à metade, previsto no art. 90, § 4o, do CPC/15, destinado à parte Ré de determinada demanda, na fase de conhecimento do processo, como forma de incentivo ao não prosseguimento de ações judiciais reconhecidamente pertinentes e evitar o prolongamento do processo de maneira desnecessária.

4. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e providos. Sentença parcialmente reformada.